Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-08662
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/8662
Acusados:
Carlos Sampaio Braconnot
Marlus Rodnei Souza Wiecheteck
Pedro Laudo de Camargo
Ementa: Renegociação e contabilização de dívida da companhia – Não divulgação de fato relevante. Celebração de
Aditamento sem autorização prévia do conselho de administração da Manasa. Multas e absolvição.
1. Inicialmente, afastar a alegação de nulidade do processo interposta pelos acusados, por entender que o
cancelamento do registro de companhia aberta não exclui a competência da CVM para apurar infrações
cometidas pela companhia antes do seu cancelamento e, no mérito:
1.1 Aplicar a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 100.000,00 para Pedro Laudo de
Camargo e Marlus Rodnei Souza Wiecheteck, na qualidade de diretores da Manasa, por infração aos artigos
176 e 177 da Lei no 6.404/76, tendo em vista a gravidade da infração e o fato de que a mesma não foi corrigida
mesmo após a ressalva dos auditores independentes;
1.2 Aplicar a penalidade de advertência para Pedro Laudo de Camargo e Carlos Sampaio Bracannot, por
infração ao art. 142, VI, da Lei no 6.404/76, tendo em vista as circunstâncias atenuantes anteriormente
relatadas;
1.3 Aplicar a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 para Pedro Laudo de Camargo, na
qualidade de diretor de relações com investidores da Manasa, por infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76
e art. 3o da Instrução CVM no 358/02, em linha com nossos precedentes recentes; e
1.4 Absolver Carlos Sampaio Bracannot da acusação de infração aos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto
no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício da absolvição ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiu defesa oral o advogado Bernardo de Bulhões Arieira, representante dos acusados Carlos Sampaio
Braconnot e Marlus Rodnei Souza Wiecheteck.
Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, Eliseu Martins e a presidente
da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Otávio Yazbek.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/8662
Acusados: Carlos Sampaio Bracannot
1/8

Marlus Rodnei Souza Wietcheteck
Pedro Laudo de Camargo
Assunto: Renegociação de dívida. Contabilização. Aprovação do conselho de administração. Divulgação de fato
relevante.
Relator: Marcos Barbosa Pinto
Relatório
1 . Trata-se de termo de acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") contra
diretores da Manasa Madeireira Nacional S.A. ("Manasa") por descumprimento à Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e à Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002.
2. O processo se originou de reclamações apresentadas por acionista da companhia à Superintendência de Registro
de Valores Mobiliários no processo de registro da oferta pública para cancelamento de seu registro de companhia
aberta. 1
3. O acionista questionava o critério de avaliação da Manasa tendo em vista a existência de uma dívida da companhia
para com sua controladora Traninvest Comércio e Participaçõees Ltda ("Traninvest"), no montante de R$
27.381.000,00 (vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e um mil reais). 2
4. A Traninvest tornara-se credora da Manasa entre novembro e dezembro de 1996, quando se subrogara no crédito
até então detido pelo Banco Citibank S.A.3
5. A fim de tornar a dívida menos onerosa para a companhia, em 30 de dezembro de 1996, Manasa e Traninvest
repactuaram suas condições de pagamento, reduzindo seus encargos financeiros e condicionando a exigibilidade
desses encargos a que a companhia registrasse lucro líquido e fluxo de caixa livre positivo, computados
exclusivamente os "recebimentos de clientes". 4-5
6. Entre dezembro de 1996 e maio de 2003, não foram feitos quaisquer pagamentos de encargos até que, em 2 de
maio de 2003, Manasa e Traninvest celebraram um novo aditamento ("Segundo Aditamento") e aumentaram
substancialmente as hipóteses em que os encargos da dívida passariam a ser exigíveis da companhia. Entre outras,
destacam-se as seguintes alterações:6
i. ainda que a Manasa viesse a apurar prejuízo contábil, os encargos seriam devidos caso a companhia
apresentasse fluxo de caixa positivo; e
ii. para fins de apuração do fluxo de caixa, seriam computados não apenas os recebimentos de clientes,
como ocorria até então, mas também os recursos provenientes da venda de quaisquer ativos da
Manasa.
7. Ressalte-se que nem a subrogação na dívida da Manasa pela Traninvest, nem os dois aditamentos celebrados
entre as partes foram submetidos à aprovação do conselho de administração da companhia ou mesmo divulgados ao
mercado por meio de fato relevante.7
8. Além disso, entre 1996 e 2001, apenas o valor do principal da dívida vinha sendo registrado na contabilidade da
Manasa. Somente a partir de 2001, por exigência da sua auditoria interna, a Manasa passou a incluir notas
explicativas às suas demonstrações financeiras anuais e trimestrais informando, também, as condições de
exigibilidade dos encargos, mas não contabilizou esses valores.8
9. Em 16 de dezembro de 2004 e 23 de fevereiro de 2005, a Manasa alienou florestas maduras pelo preço aproximado
de R$ 91 milhões e usou quase que integralmente esses recursos no pagamento dos encargos acumulados e de
parte do principal da dívida com a Traninvest.9
10. Em 24 de junho de 2004 a venda das florestas foi aprovada pelo conselho de administração da Manasa e
divulgada ao mercado em fato relevante. Além disso, os efeitos da venda das florestas sobre a amortização da dívida
da Manasa com sua controladora foram detalhados nas notas explicativas às demonstrações financeiras da
companhia para o exercício social de 2004 e 2005.10
11. Note-se que somente nos Demonstrativos Financeiros referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
2/8

dezembro 2004 e 31 de dezembro de 2005, os auditores emitiram pareceres com ressalva. Nestes, entenderam que o
balanço da companhia não correspondia à real situação patrimonial da Manasa justamente por não contabilizar os
encargos da dívida.11
12. Em 14 de março de 2007, a SEP solicitou à companhia que esclarecesse, entre outras informações, se os
contratos celebrados entre a Manasa e a Traninvest tinham sido submetidos à aprovação do seu conselho de
administração.
13. Em 17 de julho de 2007, depois de apresentar recurso ao colegiado alegando não mais se encontrar sujeita à CVM
em decorrência do fechamento de seu capital,12 a Manasa informou que o Segundo Aditamento não foi objeto de
deliberação do Conselho de Administração e foi assinado pelos diretores Pedro Laudo de Camargo e Carlos Sampaio
Bracannot.13
14. Em vista dos fatos acima, o termo de acusação imputou as seguintes responsabilidades aos acusados:
i. Pedro Laudo de Camargo, na qualidade de diretor da Manasa, 14 ao fazer elaborar as demonstrações
financeiras da companhia relativa aos exercícios sociais de 2001 a 2005 em desacordo com o regime de
competência, descumpriu o disposto no art. 176, caput, da Lei no 6.404, de 1976, e, ao decidir acerca do
Segundo Aditamento sem deliberação do Conselho de Administração da companhia, infringiu o art. 142,
inciso VI, da Lei no 6.404, de 1976, e o art. 20, item "f", do estatuto social da companhia; e ainda, na
qualidade de diretor de relações com investidores da Manasa,15 ao deixar de divulgar fato relevante
relativo à celebração do Segundo Aditamento, infringiu ao parágrafo 4o do art. 157 Lei no 6.404, de
1976, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 358, de 2002;
ii. Carlos Sampaio Bracannot, na qualidade de diretor-presidente da Manasa, 16ao fazer elaborar as
demonstrações financeiras da companhia relativa aos exercícios sociais de 2001 e 2002 em desacordo
com o regime de competência, descumpriu o disposto no art. 176, caput, da Lei no 6.404, de 1976, e, ao
decidir acerca do Segundo Aditamento sem deliberação do Conselho de Administração da companhia,
infringiu o art. 142, inciso VI, da Lei no 6.404, de 1976, e o art. 20, item "f" do estatuto social da
companhia; e
iii. Marlus Rodnei Souza Wietcheteck, na qualidade de diretor da Manasa, 17ao fazer elaborar as
demonstrações financeiras da companhia relativa aos exercícios sociais de 2001 a 2005 em desacordo
com o regime de competência, descumpriu o disposto no art. 176, caput, da Lei no 6.404, de 1976.
15. Regularmente intimados, os acusados ofereceram defesa. Pedro Laudo de Camargo apresentou defesa em
separado, porém reportando-se à defesa em conjunto de Marlus Rodnei Souza Wietcheteck e Carlos Sampaio
Bracannot, de modo que as razões destes sejam integradas às suas.18
16. Os acusados alegam, preliminarmente, que o processo seria nulo de pleno direito, uma vez que a Manasa já não
é mais companhia aberta. Assim, sustentam que a CVM não tem competência para fiscalizar os atos dos seus
administradores no presente caso.
17. No mérito, alegam que a acusação é improcedente, tendo em conta que:
i. não cabia o reconhecimento dos encargos financeiros sujeitos à condição suspensiva, pois esta
representava um passivo contingente possível – e não provável – cuja mensuração não se poderia fazer
com segurança;
ii. como o emparelhamento de despesa e receita somente ocorre após o implemento da condição
suspensiva, era necessária apenas a divulgação em notas explicativas do valor efetivo dos encargos do
mútuo;
iii. nesse sentido, o procedimento adotado pela Manasa era correto, o que teria sido confirmado pela NPC
n o 22 do IBRACOM, aprovada pela Deliberação CVM no 483, de 23 de outubro de 2005.
iv. o Segundo Aditamento não alterou o valor do principal da dívida da Manasa e, portanto, não havia
necessidade de sua aprovação pelo conselho de administração da companhia;
v. não obstante, o Segundo Aditamento contou com aprovação expressa do conselho de administração da
Manasa na medida em que, em 23 de abril de 2001, o conselho determinou que as sobras de caixa
3/8

deveriam ser empregadas no pagamento dos credores;19
vi. além disso, o Segundo Aditamento também foi tacitamente aprovado pelo conselho de administração da
Manasa quando da aprovação das suas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais
subseqüentes;
vii. no mais, o art. 142, VI, da Lei no 6.404, de 1976, não encerra norma cogente e não competeria à CVM
fiscalizar a observância de regras internas da administração da Manasa; e
viii. o Segundo Aditamento não implicaria em qualquer alteração contratual da dívida da Manasa para com a
Traninvest que justificasse sua divulgação e, ainda, não se qualificaria como fato relevante nos termos
da Instrução CVM no 358, de 2002.
É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR-RELATOR
----------------------------
Sem prejuízo das reclamações do acionista, a oferta foi registrada e, em vista da conclusão bem sucedida do leilão, o
registro de companhia aberta da Manasa foi cancelado em 14 de março de 2006.
2 Processo Administrativo no RJ-2005-3917.
3Fl. 1001.
4Fl. 219.
5Fls. 1.003-1.005.
6Fl. 224.
7Fl. 266
8Fl. 1.012.
9Fls. 167-168.
10Fls. 377-379.
11Fls; 366-367, 387-388
12Fls. 432-440.
13Fls. 467.
14Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 25 de julho de 2001 e reeleito em 12 de agosto de 2004. Fls. 768/770.
15Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 25 de julho de 2001 e reeleito em 12 de agosto de 2004. Fls. 768/770.
16Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 25 de julho de 2001. Fls. 768.
17Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 25 de julho de 2001 e reeleito em 6 de junho de 2003 e em 12 agosto de 2004. Fls. 768/770.
18Fls 998-1016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/8662
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2008/8662
Acusados:
Carlos Sampaio Braconnot
Marlus Rodnei Souza Wiecheteck
Pedro Laudo de Camargo
Assunto: Renegociação de dívida. Contabilização. Aprovação do conselho de administração. Divulgação de fato
relevante.
Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de Voto
1. Nulidade
1.1 Os acusados alegam que o processo é nulo de pleno direito tendo em vista que a Manasa teve o seu registro de
companhia aberta cancelado em 14 de março de 2006 e que, após essa data, a companhia e seus administradores
não estariam mais sujeitos às normas e à jurisdição da CVM.
1.2 Note-se que esse argumento já foi invocado em um recurso da Manasa contra solicitação de informações por
parte da SEP, ocasião em que o colegiado não acatou o argumento da companhia.1
1.3 Com base nas mesmas razões apontadas pelo colegiado naquela ocasião, afasto a hipótese de nulidade do
processo argüida pelos acusados. O cancelamento do registro da companhia aberta não exclui a competência dessa
autarquia para apurar infrações cometidas antes do cancelamento.
2. Contabilização
4/8

2.1 O termo de acusação responsabiliza os diretores da Manasa por infração ao disposto nos arts. 176 e 177, da Lei
no 6.404, de 1976, transcritos a seguir:
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar , com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
(...)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes , com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
2.2 Em sua defesa, os acusados alegam que os encargos da dívida da Manasa com a Traninvest, contratados sob
condição suspensiva, não deviam ser reconhecidos no balanço pois representavam meramente um "passivo
contingente possível, cuja mensuração não poderia se fazer com segurança suficiente".2
2.3 Embora esse argumento tenha peso, ele não pode prevalecer a partir da celebração do Segundo Aditamento, que
reduziu as condições a que estavam sujeitos os encargos. Depois de 2 de maio de 2003, data em que o Segundo
Aditamento foi celebrado, o pagamento deixou de ser meramente possível.
2.4 Os próprios acusados, em sua manifestação, demonstraram que a companhia tinha intenção de pagar os
encargos rapidamente. Tanto é assim que, entre outras medidas para viabilizar esse pagamento, contratou o
Segundo Aditamento e a venda das florestas. Pelo menos a partir de então, os encargos deveriam ter sido
contabilizados.
2.5 Ocorre que, mesmo após a celebração do Segundo Aditamento, a companhia divulgou suas demonstrações
financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005 sem contabilizar os encargos da
dívida, o que configura infração aos arts. 176 e 177 da Lei no 6.404, de 1976.
2.6 Dessa forma, proponho a condenação de Pedro Laudo de Camargo e Marlus Rodnei Souza Wietcheteck por essa
infração. Contudo, proponho a absolvição de Carlos Sampaio Bracannot, que já havia deixado o cargo de diretor da
companhia quando o Segundo Aditamento foi celebradoas demonstrações financeiras referentes aos exercícios de
2003 e posteriores foram publicadas.
3. Aprovação do Conselho de Administração
3.1 O termo de acusação também responsabiliza os acusados Pedro Laudo de Camargo e Carlos Sampaio Bracannot
por terem celebrado o Segundo Aditamento sem autorização prévia do conselho de administração da Manasa.
3.2 No entender da SEPSegundo a acusação, tal fato configuraria infração ao disposto no art. 142, VI, da Lei no 6.404,
de 1976, em vista do disposto no art. 20, item "f", do estatuto social da companhia, ambos transcritos abaixo:
Lei no 6.404, de 1976
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir ;
Estatuto Social da Manasa
Art.: 20o - Além das atribuições que são estabelecidas em Lei, os seguintes atos são da competência do
Conselho de Administração:
(...)
f) autorizar a contratação de empréstimos ou outros créditos em montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais);
5/8

(...)
3.3 Muito embora não seja um novo contrato de empréstimo, o Segundo Aditivo implicou a contratação de um novo
crédito em montante superior à R$100 mil. Ainda que o valor nominal da dívida tenha permanecido inalterado, o valor
econômico da mesma subiu substancialmente, pois as condições que limitavam o pagamento dos encargos foram
suprimidas.
3.4 A defesa aponta pelo menos duas evidências de que a matéria não escapou ao conhecimento do órgão:
i. em 23 de abril de 2001, o conselho determinou que as sobras de caixa da companhia deveriam ser
empregadas no pagamento da dívida; e
ii. em 24 de junho de 2004, o conselho aprovou a venda das florestas, que originou recursos utilizados quase
integralmente no pagamento da dívida.
3.5 Todavia, nem a decisão sobre a aplicação do caixa, que foi tomada dois anos antes, nem a aprovação da venda
das florestas, que não mencionou o Segundo Aditivo, suprem a necessidade de aprovação direta do Segundo Aditivo
pelo conselho. Desse modo, na medida em que o Segundo Aditamento não importou alteração do valor da dívida e foi
implicitamente aprovado pelo conselho, proponho a absolvição dos acusados Pedro Laudo de Camargo e Carlos
Sampaio Bracannot da alegada infração ao art. 142, VI, da Lei no 6.404, de 1976.
A provável ciência e aquiescência do conselho será levada em conta na fixação da penalidade, mas não afasta a
infração.
3.6 A defesa argumenta ainda que a CVM não teria competência para penalizar os acusados por infração a uma
norma estatutária. Esse argumento não deve sequer ser levado em consideração, pois a acusação é de infração ao
art. 142, VI, da Lei no 6.404, de 1976 e não diretamente do estatuto.
3.7 Portanto, voto pela condenação de Pedro Laudo de Camargo e Carlos Sampaio Bracannot por infração ao art. art.
142, VI, da Lei no 6.404, de 1976, por terem celebrado o Segundo Dispositivo sem a aprovação prévia do conselho de
administração exigida pelo estatuto.
4. Fato Relevante
4.1 Finalmente, o termo de acusação responsabiliza o acusado Pedro Laudo de Camargo, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Manasa, pela não-divulgação de fato relevante quando da celebração do Segundo
Aditamento, em infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404, de 1976, e ao art. 3o da Instrução CVM no 358, de 2002,
que dispõem:
Lei no 6.404, de 1976
Art. 157. (...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e
a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
Instrução CVM n° 358, de 2002
Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa
de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus
negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados
em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
4.2 Em sua defesa, o acusado alega que o mercado já tinha ciência da dívida da Manasa com sua controladora e das
suas condições. Além disso, como o Segundo Aditamento não alterou os elementos essenciais da dívida, ele não
constituiu fato relevante.
4.3 Como já se viu acima, o Segundo Aditamento alterou as condições suspensivas para pagamento dos encargos da
dívida com a controladora da Manasa, aumentando substancialmente as chances de que tais pagamentos pudessem
ser exigidos da companhia.
6/8

4.4 Caso o mercado tivesse ciência desse fato, as decisões do público investidor acerca dos valores mobiliários da
companhia teriam sido influenciadas, o que é suficiente para caracterizar o fato relevante, segundo a regulamentação.
4.5 Logo, proponho que o acusado seja responsabilizado por infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404, de 1976, e ao
art. 3o da Instrução CVM no 358, de 2002, conforme consta do termo de acusação.
5. Conclusão
5.1 Por todo o exposto, voto pela aplicação das seguintes penalidades:
i. multa individual de R$100.000,00 para Pedro Laudo de Camargo e Marlus Rodnei Souza Wietcheteck,
na qualidade de diretores da Manasa, por infração aos arts. 176 e 177 da Lei no 6.404, de 1976, tendo
em vista a gravidade da infração e o fato de que a mesma não foi corrigida mesmoa após a ressalva dos
auditores independentes; e
ii. advertência para Pedro Laudo de Camargo e Carlos Sampaio Bracannot, por infração ao art. 142, 142,
VI, da Lei no 6.404, de 1976, tendo em vista as circunstâncias atenuantes anteriormente relatadas; e
iii. multa de R$ 200.000,00 para Pedro Laudo de Camargo, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Manasa, por infração ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976, e art. 3o da Instrução
CVM no 358, de 2002, em linha com nossos precedentes recentes.
5.2 Voto ainda pela Por outro lado, voto pela absolvição de Pedro Laudo de Camargo e deabsolvição de Carlos
Sampaio Bracannot das demais imputações feitas pelo termo de acusaçãoda acusação de infração ao aos arts. 176 e
177 da Lei no 6.404, de 1976.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1Processo Administrativo CVM n° RJ2007/3447, decidido em 17 de julho de 2007.
2Fls. 1.008
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/8662 realizada no dia 03 de junho de 2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/8662 realizada no dia 03 de junho de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/8662 realizada no dia 03 de junho de
2009.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, decidiu aplicar as penalidades de multa para os acusados Pedro Laudo de Camargo e
Marlus Rodnei Souza Wietcheteck, acompanhando os valores propostos pelo relator, de advertência para os
7/8

acusados Pedro Laudo de Camargo e Carlos Sampaio Bracannot, por infração ao art. 142, VI, da Lei no 6.404/76 e
absolver Carlos Sampaio Bracannot da acusação de infração aos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá, ao mesmo Conselho, recurso de ofício
no tocante à absolvição.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

8/8